Tribunal: TJBA
Processo: 8001906-49.2025.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001906-49.2025.8.05.0113

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: CARMEM LUIZA SANTOS DE OLIVEIRA

Advogado(s)
:
JUCA ALMEIDA FORMIGLI SERRA, FERNANDA OLIVEIRA BARBOSA

APELADO: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL

Advogado(s)
:
TARCISIO REBOUCAS PORTO JUNIOR

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE DE AUTOGESTÃO. AÇÃO REVISIONAL. PRELIMINAR DE DIALETICIDADE REJEITADA. RAZÕES RECURSAIS QUE IMPUGNAM DIRETAMENTE OS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. INTERVENÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. OBRIGATORIEDADE. DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE. NATUREZA INDISPONÍVEL (ART. 127, CF E ART. 75 DA LEI N.º 10.741/2003). PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA CÍVEL NO 2º GRAU. SUPRIMENTO DA AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO NA ORIGEM. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. CONVALIDAÇÃO. MÉRITO. REAJUSTE POR MUDANÇA DE FAIXA ETÁRIA. BENEFICIÁRIA IDOSA. CONTRATO CELEBRADO EM 25/07/1998. INSTRUMENTO ANTERIOR À LEI N.º 9.656/98. APLICAÇÃO IMEDIATA DO ESTATUTO DA PESSOA IDOSA (LEI N.º 10.741/2003). TEMA 381 DO STF. INGRESSO NA FAIXA ETÁRIA POSTERIOR A 01/01/2004. ABUSIVIDADE RECONHECIDA. REAJUSTE DE 55,85% AOS 66 ANOS. VEDAÇÃO À DISCRIMINAÇÃO ETÁRIA. EXPURGO. REAJUSTES ANUAIS POR SINISTRALIDADE. CLÁUSULA 20.ª FÓRMULA GENÉRICA E POTESTATIVA. AUSÊNCIA DE CRITÉRIOS OBJETIVOS, CLAROS E TRANSPARENTES. VIOLAÇÃO À BOA-FÉ OBJETIVA E À FUNÇÃO SOCIAL DO CONTRATO. ABUSIVIDADE CONFIGURADA. NATUREZA DE AUTOGESTÃO. IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO IMEDIATA PELOS ÍNDICES ANS PARA PLANOS INDIVIDUAIS. APURAÇÃO DO PERCENTUAL ADEQUADO EM SEDE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA MEDIANTE CÁLCULO ATUARIAL. PRESCRIÇÃO. PRAZO DECENAL PARA A PRETENSÃO DECLARATÓRIA (ART. 205, CC). PRAZO TRIENAL PARA A RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS A MAIOR (ART. 206, § 3.º, INC. IV, CC). TEMA 610 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. Caso em exame
1. Trata-se de apelação interposta por beneficiária do plano de saúde coletivo por adesão “CASSI Família I”, contratado em 25/07/1998, contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação revisional ajuizada em face da Caixa de Assistência dos Funcionários do Banco do Brasil – CASSI.

2. A autora sustentou a abusividade dos reajustes anuais aplicados desde 2017, fundamentados em cláusula contratual genérica vinculada à sinistralidade e a custos atuariais não demonstrados, bem como impugnou reajuste por mudança de faixa etária no percentual de 55,85%, aplicado em outubro de 2022, quando completou 66 anos de idade. Requereu a declaração de nulidade dos reajustes, a substituição por critérios objetivos e a restituição dos valores pagos indevidamente.

3. A sentença fundamentou a improcedência na ausência de prova pericial atuarial.

II. Questão em discussão
4. A controvérsia consiste em definir a validade do reajuste por faixa etária aplicado a beneficiária idosa em contrato anterior à Lei n.º 9.656/98; aferir a legalidade de cláusula contratual que autoriza reajustes anuais por variação de custos atuariais e administrativos sem critérios objetivos previamente estabelecidos; e estabelecer o prazo prescricional aplicável às pretensões declaratória e restitutória.

III. Razões de decidir
5. Rejeitada a preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade, porquanto as razões recursais impugnaram especificamente os fundamentos da sentença.

6. A ausência de intimação do Ministério Público em primeiro grau restou suprida pela manifestação da Procuradoria de Justiça nesta instância, inexistindo prejuízo.

7. A pretensão declaratória de nulidade submete-se ao prazo decenal do art. 205 do Código Civil. A pretensão de restituição de valores pagos indevidamente sujeita-se ao prazo trienal do art. 206, § 3.º, inc. IV, do Código Civil, conforme entendimento firmado no Tema 610/STJ, limitando-se a repetição ao período não prescrito.

8. O reajuste por faixa etária aplicado quando a autora contava 66 anos viola o art. 15, § 3.º, do Estatuto da Pessoa Idosa. Nos termos do Tema 381/STF, a norma protetiva incide imediatamente sobre contratos de trato sucessivo, ainda que celebrados antes de sua vigência, quando o implemento da idade ocorre após 01/01/2004. Ausente previsão contratual clara de faixas e percentuais, impõe-se a declaração de nulidade do aumento de 55,85%.

9. A cláusula contratual que autoriza reajustes anuais com base em “variação de custos atuariais e/ou administrativos”, sem parâmetros objetivos previamente definidos e comunicados ao beneficiário, viola os deveres de transparência e boa-fé objetiva, configurando cláusula abusiva.

10. A prova pericial atuarial mostra-se adequada para quantificação do percentual legítimo, mas não constitui requisito para o reconhecimento da nulidade das cláusulas abusivas.

11. A apuração dos índices adequados deverá ocorrer em liquidação de sentença, mediante cálculo técnico por profissional habilitado, com restituição simples dos valores pagos a maior no período não alcançado pela prescrição.

IV. Dispositivo e tese
Recurso conhecido e provido
para reformar a sentença e julgar parcialmente procedentes os pedidos, declarar a nulidade do reajuste por faixa etária e da cláusula genérica de reajuste anual, determinar a apuração atuarial em liquidação e condenar à restituição simples dos valores pagos a maior, observada a prescrição trienal.

Tese de julgamento:
“O Estatuto da Pessoa Idosa incide imediatamente sobre contratos de plano de saúde de trato sucessivo, ainda que firmados antes de sua vigência, sendo nulo o reajuste por faixa etária aplicado a beneficiário idoso após 01/01/2004, quando ausente previsão contratual clara e específica.”
“É abusiva a cláusula que autoriza reajustes anuais por variação de custos atuariais e administrativos sem definição prévia de critérios objetivos, devendo o percentual adequado ser apurado em liquidação mediante cálculo atuarial.”

Dispositivos legais relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, XXXVI; Lei n. 10.741/2003, arts. 15, §3º, e 75; Lei n. 9.656/98, art. 15; CC, arts. 205, 206, §3º, IV, 421 e 422; CPC, arts. 279, 282, §1º, e 487, I.

Jurisprudência relevante citada:
STF, Tema 381 da Repercussão Geral; STJ, Tema 610; STJ, Tema 952; STJ, Tema 1.016; Súmula 608/STJ.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível n.º 8001906-49.2025.8.05.0113
, sendo Apelante
CARMEM LUIZA SANTOS DE OLIVEIRA
e Apelada
CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL – CASSI
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da colenda Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
, para reformar a sentença de origem, na forma do voto condutor da Relatora.

Sala de Sessões, de de 2026.

Presidente

Desª. Joanice Maria Guimarães de Jesus

Relatora

Procurador(a) de Justiça

JG28